Tribunal: TJDFT
Processo: 0728219-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Vistos etc. A par da inércia da agravante, ora embargante[1], fora aferido, mediante consulta do andamento da ação principal realizada ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[2], que o processo principal fora extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante o acolhimento dos pedidos formulados na ação por ela manejada. Com efeito, a resolução do processo principal repercute, como é cediço, nos recursos que fluem nestes autos, deixando-os carentes de objeto, prejudicando-os, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, que, se o caso e possível, deverão ser reprisadas em sede de apelação. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restaram carentes de objeto, portanto irreversivelmente prejudicados, conhecimento aos embargos de declaração que formulara em face do acórdão que resolvera o agravo que originalmente aviara. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 23871020 [2] - ID 77235161 – Processo no: 0703138-13.2020.8.07.0017